Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753312-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO IMPERIO DOS NOBRES AGRAVADO: NAILDA NUNES BANDEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES, contra decisão de Id 256026270 (origem), proferida nos autos em fase de Cumprimento de Sentença, processo no 0706428-98.2022.8.07.0006, ajuizado em desfavor de NAILDA NUNES BANDEIRA, que indeferiu o pedido da penhora de percentual de remuneração de devedora para pagamento da dívida. Preparo regular (Id 79095294). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora